Tribunal: TJDFT
Processo: 0754189-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0754189-12.2023.8.07.0000 AGRAVANTES: VIAÇÃO PLANETA LTDA, VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA, VIAÇÃO ALVORADA LTDA - EPP, MASSA FALIDA DE VIAÇÃO VALMIR AMARAL LTDA, SOL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA, ARCO TRANSPORTES URBANOS LTDA, DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, VIAÇÃO PLANETA LTDA, VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA, VIAÇÃO ALVORADA LTDA - EPP, SOL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA, MASSA FALIDA DE VIAÇÃO VALMIR AMARAL LTDA, ARCO TRANSPORTES URBANOS LTDA DESPACHO Trata-se de agravos de ID 69717477 e ID 70297386 interpostos contra as decisões desta Presidência que não admitiram os recursos constitucionais manejados. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, as decisões impugnadas e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005